Tribunal: STF
Processo: RE 110301
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE  NA LETRA A DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, OS DISPOSITIVOS, DADOS COMO CONTRARIADOS,
DEVEM SER INDICADOS NA PROPRIA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO, NÃO
BASTANDO A REFERENCIA CONTIDA EM PETIÇÃO SUBMETIDA AO JULGAMENTO DAS
INSTANCIAS ORDINARIAS, NEM A MENÇÃO FEITA NAS RAZOES DO RECORRENTE,
DURANTE FASE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.